Tribunal: TJDFT
Processo: 0708728-93.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT), “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o Relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. No caso, constata-se a prevenção do eminente Desembargador Alvaro Ciarlini, para o julgamento do presente recurso de apelação, em razão da prévia relatoria do AI 0714187-39.2019.8.07.0000. Dessa forma, não se enquadrando o caso nas hipóteses do § 1° do artigo 82 do RITJDFT, retornem os autos à Secretaria, para que sejam redistribuídos ao eminente Desembargador prevento. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora